Tribunal: TJMT
Processo: 1017695-35.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017695-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BIANCA MENEZES DE MATTOS - CPF: 052.325.261-70 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E TEMPORAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – IRRESIGNAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BIANCA MENEZES DE MATOS
em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Capital, que nos
autos n.º

1026716-09.2021.8.11.0041 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E TEMPORAL
– proposta em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORADORA SPE LTDA
– manteve o indeferimento da assistência judiciaria gratuita.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que malgrado tenha comprovado documentalmente sua hipossuficiência financeira, o Juízo indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

Despacho inaugural, cf. id. 104853981 - Pág. 1.

A agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 108352987 - Pág. 1/6), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BIANCA MENEZES DE MATOS
em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Capital, que nos
autos n.º

1026716-09.2021.8.11.0041 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E TEMPORAL
– proposta em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORADORA SPE LTDA
– manteve o indeferimento da assistência judiciaria gratuita.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração da requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

F
ilio-me à corrente que condiciona a
concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.
(AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEFERIMENTO. - O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse
. (Agravo de Instrumento 71.0106.16.001968-8/001, Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2017, Publicado em 03/02/2017)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em Juízo.

Assim, tendo em vista o documento juntado aos autos
.
Tenho que comprova
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada e demonstra a
sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao agravo para conceder à Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022